Tribunal: STF
Processo: Rcl 57832
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 20 E 34. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Não há identidade entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, seja porque as gratificações são distintas, seja porque as legislações instituidoras das gratificações são distintas, seja porque as próprias gratificações são diferentes, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    III - O que pretende o agravante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Constituição.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.